Tribunal: TJMT
Processo: 1045078-46.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045078-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO FEITOSA SILVA - CPF: 062.621.761-01 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (IMPETRADO), IGOR DA SILVA FERNANDES PEREIRA - CPF: 075.663.471-79 (PACIENTE), KAIO LUCAS FERREIRA MENDONCA - CPF: 070.629.751-25 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PERICULOSIDADE NÃO DEMONSTRADA. REINCIDÊNCIA E CONDENAÇÃO RECENTE. PRIMARIEDADE E QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de três pacientes contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva dos acusados pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Alegam
,
os impetrantes
,
ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, nulidade na abordagem policial e presença de predicados pessoais favoráveis, notadamente em relação a dois dos pacientes. Pleiteiam a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada contra paciente reincidente com condenação recente; e (
ii
) verificar se a prisão preventiva de pacientes primários e sem antecedentes, diante de quantidade não expressiva de drogas, pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva do paciente reincidente com condenações recentes e registros por crimes graves encontra amparo no art. 312, §3º, IV, do CPP e no Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, em razão do risco de reiteração delitiva.

2.
A fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito e em risco genérico de fuga não autoriza, por si só, a manutenção da custódia cautelar, quando não há demonstração concreta da periculosidade do agente.

3.
Pacientes primários, com predicados pessoais favoráveis e envolvidos com quantidade não expressiva de drogas, podem responder ao processo em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 319 e 282, §6º, do CPP.

4.
A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, devendo ser aplicada apenas quando estritamente necessária, sendo incabível sua decretação com base em presunções e conjecturas genéricas.

5.
A substituição da prisão por medidas cautelares revela-se suficiente e adequada à gravidade do fato e às condições pessoais dos pacientes primários, não havendo nos autos elementos que justifiquem a privação de liberdade.

IV. Dispositivo e Tese:

DENEGO A ORDEM ao paciente KAIO LUCAS FERREIRA MENDONCA e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM aos pacientes IGOR DA SILVA FERNANDES PEREIRA e LEONARDO FEITOSA SILVA.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva de paciente reincidente com condenações recentes encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. 2. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta da periculosidade do agente, sendo vedada sua fundamentação em gravidade
abstrata do delito ou em risco presumido de fuga. 3. Pacientes primários, sem antecedentes e com envolvimento em tráfico de pequena quantidade de droga, fazem jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, §§ 3º e 4º; 319; 282, §§ 1º e 6º; CF/88, art. 5º,
incs
. LXI e LXVI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 08/04/2024,
DJe
11/04/2024.

STJ –
AgRg
no HC 949.309/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09/04/2025,
DJe
15/04/2025.

STJ –
AgRg
no RHC 188.488/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15/04/2024,
DJe
18/04/2024.

TJMT – N.U 1029036-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025.

TJMT – N.U 1021429-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 20/08/2024, DJE 23/08/2024.

TJMT
– Enunciado
n. 06, da TCCR.

R E L A T Ó R IO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas
Corpus
impetrado
em favor de IGOR DA SILVA FERNANDES PEREIRA, KAIO LUCAS FERREIRA MENDONCA, LEONARDO FEITOSA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da homologação da prisão em flagrante e decretação de prisão preventiva dos pacientes

Alega
,
o impetrante
,
que houve diversas irregularidades na abordagem policial que acarretariam nulidades processuais, que haveria insuficiência de fundamentos para a decretação da prisão preventiva, bem como que a prisão seria desnecessária, podendo ser substituída por outras medidas cautelares mais brandas, bem como que os pacientes Leonardo Feitosa Silva e Igor da Silva Fernandes pereira são primários e possuem predicados pessoais favoráveis.

Requer, com esses fundamentos: (i) a concessão liminar para determinar a imediata concessão de liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura a ser confirmada no mérito.

Os autos foram distribuídos por prevenção em razão da distribuição anterior a este Relator do
Habeas Corpus
n. 1043851-21.2025.8.11.0000 que teve a petição inicial extinta por ausência de documento essencial, qual seja, cópia da mídia contendo a audiência de custódia em que a decisão impugnada foi proferida em forma de oral e gravada.

Liminar
parcialmente
deferida (Id.

336845394
).

I
nformações prestadas pela autoridade impetrada
(Id. 338211867)
.

Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, de lavra do Procurador
Élio Américo
,
foi
pela
denegação da ordem

(Id.
341782856
).

É o relatório.

Decido
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau, em decisão oral proferida na audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante delito e decretou a prisão preventiva dos pacientes conforme trecho degravado da mídia de Id. 335909351:

(...) trata-se de autos de prisão em flagrante, ele envolve os conduzidos Igor,
eh
, Leonardo e Kaio. A autoridade policial imputou-lhes a prática do crime de tráfico de drogas e eles foram presos em flagrante. Foi designada audiência de custódia para essa data e nessa data foi realizada a audiência de custódia, menos de 24 horas após a prisão deles. Realizada a audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou pela homologação do auto de prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva. A Defensoria se manifestou pela não homologação da prisão em flagrante e subsidiariamente pela aplicação de outras medidas cautelares diferentes da prisão.

Isso é um breve relatório e o fundamento da prisão. Bom.
Eh
, vou fazer aqui um breve relato de como os fatos aconteceram.
A Polícia Militar estava diligenciando pela cidade quando se deparou com uma motocicleta suspeita que foi submetida a uma averiguação e no momento da averiguação teria inicialmente sido localizada uma pequena porção de droga com o Igor e com o Kaio.
Os dois estavam na motocicleta. E a polícia então verificou que na motocicleta também tinha um celular com um local que estava ali sendo apontado como o destino. Isso, segundo a versão dos policiais. Os policiais resolveram então ir até o destino. Isso depois de ter
eh
entrevistado os dois e indagado deles o que que
eh
significava, né, aquele, aquele destino. E aí quando chegaram lá nessa residência, eles já se depararam com dois indivíduos fugindo. Um deles logou êxito em fugir, o outro que seria o conduzido Leonardo, acabou sendo preso após
tentar, inclusive pular
ali alguns muros.

Eh
, e

no momento em que
ele estava ali tentando fugir, ele acabou deixando cair diversas poções de substância entorpecente que foram apreendidas pela polícia.
Esse é o contexto fático que ensejou a
lavatura
do presidente auto de prisão em flagrante.
Bom, quanto à materialidade de crime de tráfico de drogas, eu preciso aqui
eh
fundamental que foi feito perícia no material apreendido e a perícia apontou de fato a presença de substância entorpecente com uma massa superior, uma quantidade total superior a 200 g. Na verdade, praticamente aqui 225 g entre cocaína e maconha.
Essa substância ela estava armazenada de modo a ser efetivamente vendida, porque estava em pequenas porções da forma como se costumeiramente se comercializa. Então, na minha conclusão, há efetivamente prova da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Em relação à autoria,
eh
, fato que a gente está aqui em juízo de cognição sumária, sem muita condição de reunir maiores elementos de prova, inclusive estando a defesa por agora praticamente impedida de produzir prova acerca da veracidade dos fatos. Haja vista que foram ouvidos na lavratura do presente flagrante apenas aqueles que foram os conduzidos dos suspeitos, né? E aí,
eh
, como são agentes públicos, são policiais, esse magistrado deve respeitar o princípio
que
norteiam os atos administrativos de presunção de legitimidade, idoneidade, de veracidade. E, portanto, a luz de da ausência de qualquer indício de não se poder dar descrédito efetivo à versão dos policiais, não tem como esse magistrado não ter como verdadeiras as versões apresentadas pelos policiais envolvidos na ocorrência. E segundo esses policiais, no momento da abordagem ali da motocicleta, foi localizada uma pequena quantidade de droga e existia um celular.

(...)
E também
neste mesmo momento, a polícia localizou um aparelho celular que indicava um destino. E esse destino ele foi
eh
atingido pelos policiais que ao lá chegarem já encontraram dois elementos em fuga. Um deles, o senho Leonardo que teria sido preso na sequência com uma maior quantidade de droga, né?
Eh
, a polícia como eu disse, relatou isso. Embora essa versão ela seja desmentida pelos três suspeitos, né? O Igor e o Caio relatam que estavam vindo na casa de um parente, de uma parenta do Igor, especificamente uma avó. E o Leonardo relata que estava na casa deitado no sofá quando lá
eh
se deparou com os policiais já com as lanternas apontando para ele.
Eh
, de fato, nós temos essa a divergência entre a versão dos três suspeitos e dos policiais envolvidos na prisão deles.

Mas como eu disse, neste momento em juízo de cognição sumária, em respeito aos princípios da presunção de legitimidade, idoneidade, veracidade nos atos administrativos e, portanto, dando credibilidade à versão apresentada pelos policiais, é do meu conhecimento que devo reconhecer a existência de própria materialidade e indícios suficientes autoria do crime de tráfico de drogas. Especificamente com relação à necessidade da manutenção da prisão, da necessidade de decretação da prisão preventiva.
Em relação ao conduzido Kaio, o cenário é bem tranquilo, porque
o mesmo
é reincidente, ele tem breve condenação pelo crime de tortura e corrupção. Isso a 1009556-55 de 2023, além de possuir outros registros criminais, especificamente a prisão flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas. E aí eu me eu faço referência 100 7764, 100836, 1009239 e 100742.
A luz desse elemento, é do meu convencimento que quanto ao mesmo e exsurge muito fácil o pressuposto da garantia da pública haja vista que não vislumbro nenhuma outra medida suficiente para fazer cessar a prática delituosa.
Em relação aos suspeitos Igor e Leonardo, é do meu convencimento que por agora devo decretar a prisão preventiva
dos mesmos
também para garantir a ordem pública para que cesse a prática desse crime que é grave, que causa uma série de consequências da comunidade em geral
e também
para assegurar a aplicação da lei penal diante de uma possível evasão do distrito da culpa circunstância entendo presente em relação aos três.
Mas deixo aqui claro o seguinte, a decisão que decreta a prisão preditiva se submete à regra
rec
sic stantibus,
ou seja, ela pode ser modificada a qualquer tempo, desde que surja fato novo. E neste ponto, caso a defesa logre êxito em demonstrar que
a versão dos policiais estão
dissociada da verdade, esse juízo criminal poderá a qualquer momento reconsiderar a presente decisão, inclusive para o fim de regular a prisão preventiva que está sendo decretada.

Essa decisão,
eh
, portanto, que tenho neste momento é do meu convencimento que devo ou homologar o auto de prisão em
fragrante
e decretar a prisão preventiva dos três conduzidos pelos elementos de provas que estão reunidos nos autos. Ah,
tá
e eu
eu
faço aqui novamente menção ao indeferimento da diligência da defesa nesse APF, pois a defesa obviamente deve requerer essa providência do inquérito policial para que possam ser realmente requisitadas as imagens de câmera de segurança ali do local onde aconteceu o fato.
Eh
, é isso. Encerro a presente decisão, a presente audiência e os presentes saem intimados para os fins recursais. (...).

Ao analisar o pedido liminar, esta relatoria o concedeu parcialmente nos seguintes termos
(Id. 336845394)
:

(...) Ressalto que o LAUDO PERICIAL N. 551.3.26.9185.2025.069932-A01, de Id. 335907389 e fl.08, constou a apreensão e exame de 41 porções pesando 196,24 g de Maconha, 36 porções pesando 27,83 g de pasta-base de cocaína e 04 porções pesando 4,05 g de cocaína.

Com relação ao paciente KAIO LUCAS FERREIRA MENDONCA, conforme consta na decisão que decretou a prisão preventiva, o paciente é reincidente e possui diversas passagens policiais, inclusive anteriormente já foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Verifica-se,
portanto
, que a prisão está minimamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, §5º, I do Código de Processo Penal.

Verbis
:

§ 5º São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva:

I –
haver
provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente;

Nesse contexto, tem-se também o Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ademais, cumpre destacar que o delito imputado ao paciente é crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, atendendo ao requisito do artigo 313, inciso I, do CPP.

Assim, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
(
AgRg
no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 16/8/2024).

Portanto, vale ressaltar que, neste caso específico, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, uma vez que as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo acusado indicam que uma providência menos rigorosa do que a prisão provisória não seria capaz de assegurar a ordem pública.

Nesse sentido:

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/
2024
).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (N.U 1021429-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/
2024
).

Imperioso ressaltar que a manutenção da prisão preventiva não configura antecipação de pena ou violação à presunção de inocência, pois sua natureza cautelar e provisória difere da pena definitiva e de seu regime de cumprimento.

Nesse sentido, o STJ ressalta que, estando demonstrada a necessidade da medida nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há afronta ao princípio da presunção de inocência (STJ,
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
18/4/2024).

Destaco que o paciente KAIO LUCAS FERREIRA MENDONCA
já possuía diversas passagens policiais quando foi novamente surpreendido em flagrante,
sendo inclusive reincidente, com condenação transitada em julgado por crimes graves como tortura e corrupção, além de ter passagem policial pelo crime de tráfico de drogas, conforme folha de antecedentes criminais de Id. 335907389 fl. 06,
de modo que a princípio estaria envolvido em nova prática delitiva interrompida pela ação policial. A experiência de estar em liberdade demonstrou-se insuficiente para incutir reflexão necessária ao abandono do ciclo de atividades criminosas, evidenciando a ausência de comprometimento com o cumprimento da ordem legal.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Entretanto, quanto aos pacientes IGOR DA SILVA FERNANDES PEREIRA e LEONARDO FEITOSA SILVA, em que pese a fundamentação do juízo de origem,
a liminar pleiteada comporta parcial deferimento.

No caso dos autos claramente há uma dissonância entre a parte teórica da fundamentação para a decretação da prisão, pois o magistrado de origem explica corretamente em quais casos seria possível a decretação da prisão como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mas não apresenta elementos concretos do caso que corresponderiam a essa periculosidade ou gravidade concreta do caso analisado e tampouco demonstra qual o risco concreto de fuga dos pacientes.

Isso porque os pacientes Igor e Leonardo apresentam predicados pessoais favoráveis, não havendo risco de reiteração delitiva baseado em elementos concretos, havendo apenas conjecturas abstratas.

De igual modo, apesar da variedade de drogas aprendidas e da reprovabilidade do crime de tráfico de drogas, a quantidade não é expressiva, não sendo possível constatar a gravidade concreta das condutas de plano.

Dizer que o crime de tráfico der drogas é um crime
que causa uma série de consequências da comunidade em geral
é óbvio ululante e efeito comum a todo crime de tráfico de drogas, já que o bem jurídico protegido é a própria saúde pública, que se não fosse atingida sequer a conduta seria considerada criminosa.

O mesmo ocorre com o fundamento de garantia da aplicação penal, pois não se mostra idôneo decretar a prisão
diante de uma possível evasão do distrito da culp
a que não se baseia em elementos concretos, mas na mera possibilidade, conjectura e futurologia desprovida de elementos dos autos. Não basta dizer que há risco de fuga, é preciso explicar por que ele existe neste caso específico com base na situação concreta e nos elementos investigativos amealhados.

É preciso enfatizar que por mais reprovável que seja a conduta de comercializar substâncias entorpecentes, tais elementos, por si sós, não autorizam a prisão preventiva, pois não demonstram risco concreto à ordem pública, não preenchendo o requisito do §4º do art. 312 do CPP:

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.

A fundamentação lançada na decisão de primeiro grau limita-se à gravidade abstrata do delito imputado e no risco presumido de fuga, com afirmações genéricas que poderiam ser invocadas para qualquer crime de tráfico de drogas e a qualquer paciente, não havendo indicação de dados empíricos objetivos que atestem risco atual à ordem pública e aplicação da lei penal ou revelem o
periculum
libertatis
, nos moldes exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, considerando que os pacientes não ostentam antecedentes criminais, e são primários, a quantidade de droga apreendida não se mostrando expressiva, não se mostra razoável nem proporcional a imposição da medida extrema de privação da liberdade, sendo plenamente cabível, no presente caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 319 e 282 do CPP, que se apresentam suficientes e adequadas para assegurar a regular tramitação do processo penal e preservar os fins do processo, sem sacrificar desnecessariamente o direito fundamental à liberdade.

Dispõe, o art. 282, do CPP, que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias concretas que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem orientado pela
proporcionalidade
na aplicação da prisão preventiva, especialmente em casos de tráfico sem violência e com quantidades não expressivas:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NÃO EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Apesar da reincidência específica, a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional, tratando-se de delito que não envolve violência ou grave ameaça, ante a não expressiva quantidade de drogas apreendidas, mostra-se suficiente a substituição por medidas cautelares penais diversas da prisão.
Precedentes.2. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC 806.550/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 8.4.2024,
DJe
11.4.2024). (grifos meus).

Em precedente ainda mais recente, o STJ reafirmou esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE.
QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum
libertatis
. 2. No caso, embora no decreto prisional o Juízo de primeiro grau aborde ter sido
apreendida grande quantidade de drogas
, tal fundamento não condiz com a realidade dos autos, tendo em vista a apreensão de
10 porções de maconha com peso de 92,3g (noventa e dois gramas e três decigramas), 9 pinos de cocaína com peso de 62,5g (sessenta e dois gramas e cinco decigramas);

1 pedra de crack com 52,3g (cinquenta e dois gramas e três decigramas); e 5 porções de crack, pesando 87,9g (oitenta e sete gramas e nove decigramas), quantidade que não pode ser considerada expressiva a ponto de sustentar, por si só, a necessidade da segregação
, mormente porque não aventado o risco de reiteração delitiva . Precedente. 3. O
caso, portanto, recomenda a conjugação da liberdade do agravado com medidas cautelares alternativas, que se mostram necessárias e suficientes para a preservação da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Agravo desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 949309 SP 2024/0368259-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 15/04/
2025
). (grifos meus).

Nesse sentido, ainda deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva, por ser medida excepcional e drástica, somente se justifica quando demonstrada, com base em elementos concretos, a sua real necessidade, não bastando meras conjecturas ou a gravidade abstrata do delito.

A apresentação espontânea do paciente à autoridade policial, oito dias após o fato, neutraliza o fundamento da prisão preventiva baseado no risco de fuga, demonstrando sua disposição em colaborar com a Justiça.

A não localização da arma utilizada no crime, por si só, não constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, especialmente quando não há elementos concretos que indiquem que o paciente permaneceu em sua posse após os fatos.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), embora não sejam suficientes para, isoladamente, garantir a liberdade provisória, devem ser consideradas quando ausentes os requisitos que legitimam a prisão preventiva.

Presentes os pressupostos legais, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, quando estas se mostrarem adequadas e suficientes para acautelar o processo e a ordem pública.

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

(N.U 1029036-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025) (grifos meus).

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão

(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Entendo, portanto, que no caso em tela, a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade dos pacientes.

Com essas considerações,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido para substituir a prisão preventiva
apenas
dos pacientes IGOR DA SILVA FERNANDES PEREIRA e LEONARDO FEITOSA SILVA por medidas cautelares diversas (art.319, doCPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, com o objetivo de garantias mínimas de resguardo da ordem pública:

Comparecer a todos os atos processuais sempre que for chamado;

Proibição de se mudar ou se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
(...).

Ao prestar suas informações a autoridade apontada coatora relatou que (Id.
338211867):

(...) Ademais, cumpre mencionar que, em razão da decisão proferida no
Habeas
Corpus
n. 1045078-46.2025.8.11.0000, a qual manteve a prisão preventiva do paciente
Kaio Lucas Ferreira Mendonça e determinou a substituição da prisão preventiva dos
pacientes Igor da Silva Fernandes Pereira e Leonardo Feitosa Silva por medidas
cautelares diversas da prisão, o Juízo, no id. 218087421, determinou o imediato
cumprimento da ordem, especialmente no que se refere à expedição dos respectivos
alvarás de soltura.

Destaca-se que foram devidamente expedidos os alvarás de soltura em favor dos
pacientes Igor da Silva Fernandes Pereira (id. 218093248) e Leonardo Feitosa Silva
(id. 218093194).

Importa registrar, ainda, que o paciente Kaio Lucas Ferreira Mendonça foi
condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, nos autos
n. 1000933-65.2024.8.11.0055. Em razão disso, foi distribuído o respectivo Executivo
Penal sob o n. 2000345-07.2025.8.11.0055.

Ressalta-se, por fim, que o paciente também foi condenado, em primeira
instância, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, c/c art.
29 do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, nos autos n. 1009556-
55.2023.8.11.0055, encontrando-se o referido processo em grau de recurso
(...). (grifos meus).

Ressalto que para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram deferimento parcial da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua alteração.

O fundamento para a manutenção da prisão do paciente Kaio Lucas Ferreira Mendonça, permanece, qual seja,
garantia
da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva
,

sendo reforçado pelas infor
mações prestadas pelo juízo de origem, quanto à reincidência
específica
pelo crime de tráfico de drogas
bem como pela
recente condenação em outra ação
penal
, ainda em fase recursal
, não havendo qualquer constrangimento ilegal na decisão proferida contra este paciente.

Nesse sentido
dispõe
o art. 312, §3º
, IV do Código de Processo Penal
:

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...).

§ 3º
Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

(...).

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.
(grifos meus).

Combinado com o
Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

No que
pertine
aos pacientes Igor da Silva Fernandes Pereira e Leonardo Feitosa Silva,

permanece a mesma situação
para a concessão parcial da liminar
, pois

diferentemente do paciente Kaio,
estes
s
ão primários e ostentam predicados pessoais favoráveis, aliado ao fato de não haver variedade de drogas apreendidas, a
própria
natureza da substância e sua quantidade n
ão ser expressiva, aproximadamente 200 gramas
de maconha
envolvendo 3 pessoas
.

Assim, não é possível verificar a gravidade concreta da conduta e tampouco a periculosidade que o
s
paciente
s

Leandro e Igor possuiriam
nos termos do art. 312, §3º e 4º do Código de Processo penal.

É preciso enfatizar que por mais reprovável que seja a conduta de comercializar substâncias entorpecentes, tais elementos, por si sós, não autorizam a prisão preventiva, pois não demonstram risco concreto à ordem pública.

A fundamentação lançada na decisão de primeiro grau limita-se à gravidade abstrata do delito imputado, com afirmações abstratas que poderiam ser invocadas para qualquer crime de tráfico de drogas, não havendo indicação dados empíricos objetivos que atestem risco atual à ordem pública ou revelem o
periculum
libertatis
, nos moldes exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, considerando que o
s
paciente
s Leandro e Igor
não ostenta
m
antecedentes criminais,
são
primário
s
, a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva, não se mostra razoável nem proporcional a imposição da medida extrema de privação da liberdade, sendo plenamente cabível, no presente caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 319 e 282
, I e II e §6º
do CPP, que se apresentam suficientes e adequadas para assegurar a regular tramitação do processo penal e preservar os fins do processo, sem sacrificar desnecessariamente o direito fundamental à liberdade.

Diante desse quadro,
em relação aos p
a
cientes os pacientes Leandro e Igor
não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva
do
s
paciente
s
, pois ausentes as circunstâncias concretas que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste
s
para a sociedade.

Por todo o exposto,

DENEGO A ORDEM
ao paciente
KAIO LUCAS FERREIRA MENDONCA, mantendo a sua prisão preventiva por estes e seus próprios fundamentos
e

CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

para substituir a prisão preventiva dos pacientes IGOR DA SILVA FERNANDES PEREIRA e LEONARDO FEITOSA SILVA por medidas cautelares diversas (art.319, doCPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, com o objetivo de garantias mínimas de resguardo da ordem pública:

Comparecer a todos os atos processuais sempre que for chamado;

Proibição de se mudar ou se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026